Tribunal: TJSP
Processo: 1018289-29.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c condenação por danos morais. Plano de saúde. Recomendação médica para suporte/tratamento em "home care". Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça. Autora que faleceu durante o processo. Dano moral caracterizado e ora reduzido para R$ 10.000,00, como suficiente a reparar o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c condenação por danos morais. Plano de saúde. Recomendação médica para suporte/tratamento em "home care". Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça. Autora que faleceu durante o processo. Dano moral caracterizado e ora reduzido para R$ 10.000,00, como suficiente a reparar o dano ocasionado no caso específico. Sentença de procedência reformada em parte, inclusive quanto ao termo inicial de correção monetária. Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação, observada a Súmula 326 do STJ (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido.